Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, II, DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO ABSTRATO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ REGISTRADOS POR AGENTES PÚBLICOS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PROPORCIONAL À PENA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), impondo-lhe pena privativa de liberdade que foi substituída por restritiva de direitos, e determinada a suspensão da habilitação. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, incluindo a suspensão da habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A embriaguez ao volante configura crime formal de perigo abstrato, bastando a comprovação de sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor, independentemente da efetiva ocorrência de dano.
4. O termo de constatação de embriaguez lavrado por agentes públicos, aliado aos depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constitui meio de prova válido e dotado de fé pública, sendo suficiente para embasar a condenação.
5. A posição do veículo na via pública, atravessado e com o motor ligado, somada à embriaguez do réu, revela o risco concreto à segurança viária, corroborando a tipicidade da conduta.
6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo justificada a majoração da pena-base em razão da culpabilidade negativa, pois o réu dormiu ao volante em plena via de rolamento, agravando o perigo de dano para si e para a coletividade.
7. A suspensão da habilitação foi aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, conforme exigido pelos arts. 292, 293 e 306 do CTB, e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Não há contrariedade ao entendimento exposto no Tema 150/STF pois, por sentença foi reconhecida a primariedade do réu e a inexistência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de embriaguez ao volante se configura quando o condutor dirige sob efeito de álcool, mesmo que adormeça ao volante e imobilize o veículo no meio da via pública com o motor ainda ligado, sendo dispensável a demonstração de risco concreto à segurança viária.
2. O termo de constatação de embriaguez e os depoimentos de agentes públicos constituem prova idônea e suficiente para fundamentar a condenação.
3. A majoração da pena-base pela culpabilidade negativa exige fundamentação concreta, sendo legítima quando o réu agrava o risco de dano, como ao dormir ao volante em via pública.
4. A suspensão da habilitação, prevista no art. 306 do CTB, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 292, 293 e 306; CP, arts. 59 e 68; Resolução Contran no 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no RHC 173.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 17/4/2023; AgRg no HC 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22/11/2022; AgRg no AREsp 1.402.524/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/3/2019. TJDFT: Acórdão 1915571, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/8/2024; Acórdão 1736207, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/7/2023; Acórdão 1625474, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 6/10/2022; Acórdão 1361332, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 5/8/2021. TJSP: Apelação Criminal 1500192-61.2020.8.26.0484; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 05/08/2024; Apelação Criminal 0000342-68.2017.8.26.0146; Rel. Des. Edison Brandão; 4a Câmara de Direito Criminal, j. 14/04/2020.